Tribunal: TJBA
Processo: 8007357-26.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007357-26.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA APELADO: ELISNALVA BRAGA PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão proferido em apelação cível que manteve condenação de ente municipal ao fornecimento de tratamento de saúde, com reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federativos. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições, alegando, entre outros pontos, a necessidade de inclusão da União no polo passivo, a aplicação dos Temas 793 do STF e 106 do STJ, a fixação de termo final da obrigação e a revisão dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) verificar a ocorrência de inovação recursal em sede de embargos de declaração; (iii) examinar a incidência do Tema 106 do STJ no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinada à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à apresentação de teses jurídicas inéditas. 2. A veiculação de argumentos não deduzidos no recurso de apelação configura inovação recursal, o que impede o conhecimento dos embargos quanto a tais pontos. 3. O acórdão enfrentou de forma expressa a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, com fundamento na tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 793; e o motivo da ausência de fixação de termo final para a obrigação. 4. A questão relativa aos honorários advocatícios foi devidamente apreciada, com reconhecimento da prevalência da legislação federal superveniente sobre normas estaduais conflitantes. 5. O medicamento objeto da condenação foi incorporado ao Sistema Único de Saúde, o que afasta a aplicação do Tema 106 do STJ, restrito às hipóteses de fornecimento de fármacos não incorporados. 7. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC ou qualquer matéria que deva ser conhecida de ofício. A pretensão recursal busca apenas a modificação do resultado do julgamento por via inadequada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Teses de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal. 2. O Tema 106 do STJ é inaplicável aos medicamentos incorporados ao SUS.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8007357-26.2023.8.05.0113, em que figura como Embargante MUNICIPIO DE ITABUNA e como Embargada ELISNALVA BRAGA PEREIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator